Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738615-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados em face de VALMIR GOMES DA SILVA. A liminar foi indeferida. O agravante interpôs agravo interno e, na sequência, peticionou nos autos requerendo o reexame da decisão que indeferiu a liminar. Embora o agravado já tenha apresentado contrarrazões, o que, em tese, possibilitaria o exercício do juízo de retratação, verifica-se que os fundamentos deduzidos para a reanálise do indeferimento do efeito suspensivo são diversos dos formulados na petição do agravo interno. Assim sendo, impõe-se a prévia manifestação do agravado, em atenção ao art. 10 do CPC.. Intime-se o agravado nos termos acima Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator